Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008104-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JHONATON DA SILVA GUERRA - CPF: 064.270.071-06 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (INTERESSADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), JHONATON DA SILVA GUERRA - CPF: 064.270.071-06 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (INTERESSADO), JOHN OLIVEIRA GUERRA - CPF: 064.658.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FERREIRA GUERRA - CPF: 665.161.292-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA XAVIER - CPF: 703.477.321-19 (VÍTIMA), MAISA BERNARDES SILVA FERREIRA - CPF: 061.578.681-20 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA ELIAS - CPF: 907.022.981-15 (VÍTIMA), WESLEI PAULINO DE MELO - CPF: 001.613.911-92 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008104-83.2020.8.11.0000

INTERESSADO: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

INTERESSADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO À 11 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 1 ANO DE DETENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VARIEDADE DE CRIMES PERPETRADOS – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA – APELAÇÃO PRONTA PARA JULGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL –
ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto os crimes imputados ao paciente não tenham sido perpetrados com violência ou grave ameaça, a variedade de infrações penais – tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido –, por si só, evidencia sua periculosidade acentuada, a autorizar a manutenção de sua prisão preventiva, pouco importando a presença de predicados pessoais favoráveis.

Encontrando-se preparadas para julgamento as apelações interpostas pela acusação e pela defesa, até mesmo incluídas na pauta da próxima sessão virtual, não há falar em excesso de prazo da prisão processual.

Não configura constrangimento ilegal o indeferimento da transferência do paciente para estabelecimento prisional diverso, quando ela se mostra em desacordo com a Lei de Execuções Penais. O direito do preso de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar (LEP, art. 103) não representa garantia absoluta, podendo ser afastado quando houver conflito com o interesse da administração da Justiça Criminal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008104-83.2020.8.11.0000

INTERESSADO: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

INTERESSADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Armando Martins da Silva Neto, em favor de Jhonaton da Silva Guerra, condenado provisoriamente à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1 ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de corrupção de menores, de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B do ECA, art. 180,
caput
, do CP e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

O impetrante aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é inidônea e tem motivação genérica.

Assevera que Jhonaton está recolhido desde
2/8/2018
, ou seja, há mais de ano e oito meses, período este que será utilizado como detração muito em breve.

Destacou, ainda, que os crimes imputados ao paciente foram praticados sem violência ou grave ameaça, e que, além disso, Jhonaton não integra e nunca integrou organização criminosa, jamais foi preso anteriormente, é primário e sem antecedentes criminais.

Afirma que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Subsidiariamente, pugna que o paciente fique segregado na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, próximo de seus familiares.

A liminar foi indeferida.

O impetrante opôs embargos declaratórios que, por sua vez, foram rejeitados.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela
concessão
do
writ
,
de ofício
, para revogar a prisão processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008104-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade coatora, em
23/3/2020
, após revisar a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, nomeadamente após a Recomendação n. 62 do CNJ, assim decidiu:

“Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face dos Acusados
JHONATON DA SILVA GUERRA
e JOHN OLIVEIRA GUERRA, devidamente qualificados nos autos.

Consta que
em sentença proferida no dia 12 de agosto de 2019
, JHON OLIVEIRA GUERRA teve a pena fixada em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
JHONATON DA SILVA GUERRA teve a pena fixada em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
. O processo
encontra-se em grau recursal
. Pelos fatos descritos sem seguida;

(...) Consta no incluso procedimento investigativo que, em datas e horários não determinados, mas sabidamente até o dia 02 de agosto de 2018,
JHONATON DA SILVA GUERRA
, JOHN OLIVEIRA GUERRA, CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA e RONALDO FERREIRA GUERRA associaram-se com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, consistente em transportar, armazenar e comercializar substâncias entorpecentes nos municípios de Confresa e Porto Alegre do Norte. Consta, também, que, no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 06h05, na residência localizada na Avenida Industrial, n. 243, Bairro Vila Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca,
JHONATON DA SILVA GUERRA
possuía em depósito drogas, consistentes em
01 (uma) porção de ‘maconha’, com peso total de 45g (quarenta e cinco gramas)
,
04 (quatro) porções de ‘pasta base de cocaína’
, com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima narradas,
JHONATON DA SILVA GUERRA

mantinha sob sua guarda munições e arma de fogo
,
de uso permitido
, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, consistentes em
44 (quarenta e quatro) munições de calibre 38
,
55 (cinquenta e cinco) munições de calibre 22
e
01 (um) revólver de calibre 38
, de numeração 18169553. Consta, igualmente, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
JHONATON DA SILVA GUERRA
,
recebeu
,
em proveito próprio
,
coisas que sabia serem produtos de crime
, consistentes em 01 (um) aparelho de televisão, marca Samsung, 43 polegadas, pertencente à vítima Rodrigo da Silva Elias, 01 (uma) serra da marca Makita, modelo SMV 1300, pertencente à vítima Weslei Paulino de Melo, e 01 (um) ferro de passar da marca Black & Decker e 01 (um) espremedor de laranjas, pertencentes à vítima Gabriel Pereira Xavier.”

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para fins de análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva em face dos Acusados, tendo em vista a declaração da OMS, quanto à pandemia do Novo Coronavírus e as decisões/recomendações/resoluções decorrentes da necessidade de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual opinou pela manutenção das prisões, argumentando que nesse cenário totalmente atípico e extraordinário, não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, tampouco esperando que eles cumpram recomendações da OMS, salientando ainda a extensa fixa criminal que os acusados possuem bem como a quantidade de droga apreendida além de armas e munições.

É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.o 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.o 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Todavia, em que pese tais informações, verifico que assiste razão a douta Representante do Ministério Público, pois o delito em tela (de tráfico de drogas) embora praticado sem violência ou grave ameaça, é o principal fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal e até mesmo homicídio.

Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos fatos, sendo que ocorreu a apreensão de uma quantidade de entorpecentes além de arma e munições; ademais, em tempos de calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas com tamanha periculosidade social. Friso ainda, não ser este um ‘juízo de futurologia’ e sim um meio de garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que a liberdade dos Acusados poderiam ocasionar.

Com esteio nestes fundamentos MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor dos Acusados
JHONATON DA SILVA GUERRA
e JOHN OLIVEIRA GUERRA, ambos devidamente qualificados”.

Conquanto os crimes imputados a
Jhonaton
não tenham sido perpetrados com
violência
ou
grave ameaça
, verifica-se que ele foi condenado por vários delitos, a saber: tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, denotando-se, assim, periculosidade acentuada.

De mais a mais, apesar de o paciente se encontrar cautelarmente segregado
há mais e ano e oito meses
, não se pode olvidar que ele foi condenado à reprimenda de 11 anos e 4 meses de reclusão, e de 1 ano de detenção, razão pela qual não há falar, por ora, em substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ressalte-se, ainda, que o paciente
não
integra o grupo de risco que possa conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do COVID-19, e não há notícias sobre infectado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Não há, portanto, qualquer substrato fático a autorizar a modificação proferida pela autoridade coatora que manteve a prisão preventiva de
Jhonaton da Silva Guerra
.

De outro giro, com a devida vênia ao insigne Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, que opinou pela concessão de ofício da ordem, revogando-se a prisão processual, em face de possível
excesso de prazo
, fato é que as apelações interpostas pela acusação e pela defesa estão relatadas e revisadas, ou seja, estão prontas para julgamento e já foram incluídas na pauta da próxima sessão virtual.

Por fim, apesar de a defesa de
Jhonaton da Silva Guerra
asseverar que a autoridade coatora
negou
seu pedido para que o paciente fique segregado na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, ao argumento de que cabe ao sistema penitenciário e não ao juízo da execução determinar o local adequado para cumprimento da pena, não visualizo nos autos nenhum pronunciamento judicial neste sentido.

De toda maneira, conforme já me manifestei anteriormente,
“Não configura constrangimento ilegal o indeferimento da transferência do paciente para estabelecimento prisional diverso, quando ela se mostra em desacordo com a Lei de Execuções Penais. O direito do preso de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar (LEP, art. 103)
não representa garantia absoluta
, podendo ser afastado quando houver conflito com o interesse da administração da Justiça Criminal”
[TJMT, N.U 1006553-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019].

Nesse sentido, trago à baila precedente desta Câmara:

“[...] A transferência do reeducando para estabelecimento prisional de outra Comarca é matéria que compete ao Juiz da Execução [art. 66, inciso V, “g”, da LEP], cuidando, às veras, de competência administrativa do magistrado e, pois, sujeita ao juízo da conveniência e oportunidade da Administração, a ser aferido a partir da realidade fática. (AgExPe 92726/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) [...]”
[TJMT, N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JHONATON DA SILVA GUERRA
mantendo-se incólume a decisão proferida pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020